Tribunal: TJDFT
Processo: 0727771-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Verifica-se, nos termos da Certidão de id 13334889, que o presente recurso foi protocolado diretamente na 2a Instância, quando deveria ter sido juntado aos autos do processo n. 0701968-31.2019.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Cível de Águas Claras, consoante dispõem os arts 1010 e 1011 do Código de Processo Civil. Assim, dê-se baixa na distribuição quanto ao recurso destes autos (n. 0727771-76.2019.8.07.0000), intimando-se o apelante para que proceda a juntada da apelação nos autos do processo n. 0701968-31.2019.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Cível de Águas Clara (1 a Instância), na forma regulamentar, se assim o desejar. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator